Tribunal: TJPA
Processo: 0000511-36.2006.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000511-36.2006.8.14.0094

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HAMADA & ALENCAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0000511-36.2006.814.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTO ANTÔNIO DO TAÚA-PARÁ (VARA ÚNICO)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173 E OAB/PA 3.861 – A E FABIANA PIMENTEL MULIN – OAB/ES 40.666

APELADO:

HAMADA & ALENCAR LTDA – ME

ADVOGADO: MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS – OAB/PA 7.873

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AFRONTA AO ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa. A instituição bancária sustentou a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do autor, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, e afronta à Súmula 240 do STJ. Embargos de Declaração foram rejeitados. A parte apelada apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito; (ii) estabelecer se a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte ré após a sua manifestação nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, sob pena de nulidade processual.

4.

A intimação realizada nos autos mediante ato ordinatório genérico não supre a exigência legal de intimação pessoal específica da parte autora, conforme exigido pelo §1º do art. 485 do CPC.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 240, estabelece que a extinção do processo por abandono da causa, após a manifestação da parte ré, depende de requerimento expresso desta, nos termos do §6º do art. 485 do CPC.

6.

Verificada a ausência de intimação pessoal e a inexistência de requerimento da parte ré, a sentença é nula por error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

Quando já apresentada manifestação da parte ré, a extinção do feito por abandono só pode ocorrer mediante requerimento do réu, conforme o art. 485, §6º, do CPC e Súmula 240 do STJ.

3.

A ausência de intimação pessoal e de requerimento da parte ré torna nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, §1º e §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; TJPA, Apelação Cível nº 0262280-70.2016.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 17.10.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0000511-36.2006.814.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTO ANTÔNIO DO TAÚA-PARÁ (VARA ÚNICO)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173 E OAB/PA 3.861 – A E FABIANA PIMENTEL MULIN – OAB/ES 40.666

APELADO:

HAMADA & ALENCAR LTDA – ME

ADVOGADO: MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS – OAB/PA 7.873

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara

Única da Comarca de

Santo Antônio do Tauá - Estado do Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundado no abandono de causa.(
Pje ID

26094231,páginas 1-2).

Recurso de Embargos de Declaração interpostos pela Instituição Bancária no PJe ID 26094233, páginas 1-4.

Declaratórios rejeitados.(PJe ID 26094238, páginas 1-2).

As razões recursais agendam único argumento: nulidade da sentença

sob as seguintes vertentes:

- ausência de intimação pessoal a configurar o abandono de causa e

-afronta ao enunciado sumular 240 do STJ.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 26094239, páginas 1-7).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 26094245, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0000511-36.2006.814.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTO ANTÔNIO DO TAÚA-PARÁ (VARA ÚNICO)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES 9.173 E OAB/PA 3.861 – A E FABIANA PIMENTEL MULIN – OAB/ES 40.666

APELADO:

HAMADA & ALENCAR LTDA – ME

ADVOGADO: MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS – OAB/PA 7.873

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

A sentença combatida se assenta na fundamentação principal do artigo 485, III, do CPC :

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Não obstante, à legitimação do fundamento exigível é a intimação
pessoal
do litigante, cuja indiferença recai na afronta direta ao princípio do devido processo legal causando a

acertada nulidade da sentença.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará decide:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO
.
SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART.485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA NA FORMA DO ART. 485, §6º, DO CPC
. SÚMULA N.º 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, tendo em vista que o autor não se manifestou quando deveria.

2
)
In casu
, vislumbrou-se a possível configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto no inciso IV do mesmo dispositivo legal, uma vez que restaram presentes a legitimidade e o interesse processual.

3) Sendo assim, a extinção do feito por abandono, sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, constitui
error in procedendo
, eis que inobservada a regra contida no §1º do artigo 485 do CPC.

4) Destarte, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente, com fundamento equivocado no inciso VI do CPC. E sendo caso de abandono de causa do art. 485, III do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte.

5)
Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com o §6º, do art. 485 do CPC, que preleciona que, após apresentada manifestação da parte ré nos autos, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Bem como em desconformidade com a súmula n.º 240, do STJ.

6)
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0262280-70.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Destaquei.

Caso concreto,
BANCO DO BRASIL S/A
não foi intimado

pessoalmente para fins de consolidar o abandono de causa. Ao contrário, nem despacho à

comunicação pessoal específica há eis que a sentença se fundou na seguinte redação de ato ordinatório,
in verbis
:

ATO ORDINATÓRIO

Nos Termos do Provimento n. 006/2006, art. 1º, § 2º, XI, da CJRM c/c o Provimento n. 006/2009- CJCI e com base no art. 23 parágrafo único da Lei nº. 8.328, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015, ficam intimadas AS PARTES para tomar ciência do retorno dos autos do segundo grau com a acórdão mantendo/reformando a sentença proferida monocraticamente, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo legal. Santo Antônio do Tauá, 26 de julho de 2024.( PJe ID 26094227, página 1).

Dessarte,

nula é a sentença combatida porque desatenta aos termos legais do artigo 485, § 1ºdo CPC e a enunciado sumular 240, que exige o requerimento do outro litigante, o qual não há a não prover maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para

cassar a sentença combatida por ser nula de pleno direito
,

conforme raciocínio jurídico

ao norte lançado.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025